Tribunal: TJBA
Processo: 8063503-67.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8063503-67.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: JAMILSON DE SOUZA CORREIA

Advogado(s)
:
RAFAEL MATOS GOBIRA

AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS

Advogado(s)
:
ELOI CONTINI

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA DA PESSOA NATURAL. NECESSIDADE DE ELEMENTOS CONCRETOS PARA AFASTAMENTO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO. RENDIMENTOS INFERIORES A TRÊS SALÁRIOS MÍNIMOS. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Jamilson de Souza Correia contra decisão do Juízo da 2ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Acidente de Trabalho de Lauro de Freitas, que indeferiu integralmente o pedido de gratuidade da justiça no processo nº 8006556-28.2025.8.05.0150, sob o fundamento de inexistência de comprovação de insuficiência de recursos, determinando o recolhimento das custas sob pena de indeferimento da inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se o indeferimento da gratuidade da justiça poderia ocorrer sem prévia intimação do agravante para comprovar sua hipossuficiência;

(ii) estabelecer se, à luz dos documentos juntados, o agravante demonstra insuficiência de recursos apta à concessão do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A presunção de insuficiência financeira da pessoa natural prevista no art. 99, § 3º, do CPC tem natureza relativa, mas só pode ser afastada quando o juiz indica elementos concretos nos autos que demonstrem a inexistência dos requisitos para a gratuidade.

4. O art. 99, § 2º, do CPC exige que, antes de indeferir o benefício, o magistrado determine à parte a comprovação da insuficiência de recursos, quando houver dúvida razoável, conforme reafirmado pelo REsp 2055899/MG (STJ).

5. O indeferimento sem indicação de fundamentos concretos e sem prévia intimação para apresentação de documentos viola o procedimento legal e a presunção relativa prevista no CPC.

6. Os documentos apresentados pelo agravante — comprovação de atividade informal de chaveiro, ausência de declaração de imposto de renda, rendimentos inferiores a três salários mínimos e declaração de insuficiência — evidenciam situação econômica compatível com a concessão da gratuidade, conforme precedentes do TJBA.

7. O CPC adota como parâmetro não o estado de pobreza, mas a insuficiência de recursos, permitindo a concessão da gratuidade a quem não possa arcar com as custas sem prejuízo próprio ou familiar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§ 2º e 3º, 931 e 937, VIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2055899/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20.06.2023, DJe 27.06.2023; TJBA, AI 80083378920218050000, Rel. João Augusto Alves de Oliveira Pinto, pub. 19.05.2021; TJBA, AI 80096932220218050000, Rel. Marielza Maués Pinheiro Lima, pub. 07.12.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8063503-67.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
JAMILSON DE SOUZA CORREIA
e como apelada
ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
dar provimento
ao recurso, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das sessões, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM11